Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. INDEVIDA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE DCTF DO CONDOMÍNIO PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE ENVIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é devida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ausência de comparecimento da ré à audiência de conciliação; (ii) se é cabível responsabilizar a ré pela multa aplicada à autora em virtude da ausência de encaminhamento de DCTF ao fisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude da ausência de comparecimento à audiência de conciliação tem caráter punitivo e só se justifica quando há comportamento intencional da parte no sentido de dificultar ou desrespeitar a atuação do Judiciário. Ou seja, é necessário demonstrar má-fé ou intenção deliberada de descumprir a ordem judicial.
3.1. No caso em análise, a parte ré justificou sua ausência em audiência de conciliação e não há demonstração de má-fé ou de afronta à autoridade judicial. Multa indevida.
4. Incontroversa a relação consumerista travada entre as partes, o CDC prevê, em seu artigo 14, que o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Excepciona-se a responsabilidade apenas se demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso, a parte apelante argumenta que as inscrições em dívida ativa decorrentes da ausência de entrega das DCTF’s ao fisco teriam ocorrido por culpa da apelada, que teria deixado de providenciar certificado digital a fim de enviar o documento fiscal, mesmo após notificada.
6. Pela distribuição ordinária do ônus da prova, à apelante compete comprovar o fato impeditivo da pretensão autoral levantado como tese defensiva, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima e tendo a apelada comprovado adequadamente seu direito, a procedência do pleito indenizatório por danos materiais é a medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada.Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, § 8o, e 373; CDC, arts. 2o, 3o e 14
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059 do STJ; Acórdão no 2001976 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.